Tribunal: TJMT
Processo: 1014807-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014807-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALAN SOUZA MELO - CPF: 028.252.221-27 (AGRAVADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2o VOGAL QUE DESPROVEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALAN SOUZA MELO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO
A QUO
– REGIME FECHADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA APLICADA – REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO ENTRE A DECISÃO E O JULGAMENTO DESTE RECURSO – BENEFÍCIO MANTIDO – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUTORIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado.

Preserva-se a concessão do trabalho externo fixada pelo juízo
a quo
, diante do superveniente cumprimento dos requisitos legais.

Inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014807-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALAN SOUZA MELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste, responsável pelo executivo penal n. 0002522-02.2014.8.11.0010 – SEEU, que, entendendo ser desnecessário o cumprimento de 1/6 da pena, deferiu trabalho externo ao reeducando Alan Souza Melo, detento do regime fechado, bem como autorizou a saída do estabelecimento prisional para visita aos familiares aos finais de semana.

O reeducando cumpre pena total de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, por duas vezes, embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem permissão e perturbação da ordem, remanescendo 7 (sete) anos e 24 (vinte e quatro) dias a serem cumpridos. Atualmente, o reeducando encontra-se inserido no regime fechado.

Em suas razões, o
Parquet
pleiteia a reforma da decisão prolatada, a fim de que o trabalho externo e a saída temporária sejam revogados, ante o não preenchimento do requisito objetivo e a ausência de amparo legal (ID. 173353692 – pág. 41).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo não provimento do recurso ministerial (ID. 173353692 – pág. 70).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 173353692 – pág. 73.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ID. 177944158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do processo executivo de pena n. 0002522-02.2014.8.11.0010, que deferiu o pedido de trabalho externo ao reeducando
Alan Souza Melo
, bem como autorizou a saída para visitar familiares, aos sábados, no período compreendido entre 12h00min e 18h00min.

De início, convém deixar assentado que não desconheço os comandos exarados pela LEP.

Bem sei que o art. 37,
caput
, da Lei n. 7.210/84 determina que
“a prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena”
.

Reconheço também que somente os condenados que cumprem sua pena em regime semiaberto poderão, sem vigilância direta, obter autorização para visitar família
[1]
.

No atinente aos reeducandos em regime fechado, a permissão para sair do estabelecimento é restrita a casos de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, ou para tratamento médico
[2]
, ainda assim mediante escolta.

Porém, em contraponto à legalidade – que deve reger a execução penal, sobretudo no atinente às sanções que são impostas aos reeducandos –, não podemos descurar de outro princípio ainda maior, que é o da
humanidade
, que apresenta-se como desdobramento do da dignidade humana.

A toda a evidência,
“o princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no
resgate do condenado como pessoa humana
”
[3]
.

Nesse diapasão, ouso concluir que a despeito da inexistência de previsão legal a autorizar o trabalho externo dos presos que cumprem reprimenda em regime fechado, tampouco o direito de visita a seus familiares, não pode ser desprezado na análise da pretensão deduzida no presente recurso o
princípio da humanidade
.

Segundo Almiro Velludo Salvador Netto
[4]
,
“o princípio da humanidade não possui somente a capacidade de impedir a cominação em abstrato de certas modalidades punitivas. É preciso mais do que isso. O princípio também vincula a execução concreta, a prática punitiva, buscando impedir que certos castigos, ainda que legalmente aceitos e cominados, convertam-se na realidade em sanções iníquas e cruéis. Afinal, a pena privativa de liberdade prevista na lei pode não ser aquela existente no cotidiano das unidades prisionais. O princípio, portanto, demanda essa dupla atenção, tanto em termos legais quanto na observação factual. Cuida-se de uma ‘garantia executiva”.

Essa dimensão mais voltada à concretude das penas igualmente aparece na Constituição, ao assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CF), ou a garantir às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5o, L, da CF). Do mesmo modo, a humanidade das penas também exige estabelecimentos prisionais adequados e distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (art. 5o, XLVIII, da CF).

Visto sob esse prisma,
é possível dizer que o princípio da humanidade das penas ecoa em toda a LEP
,
pois está subjacente aos direitos e garantias conferidas ao condenado/internado
. A execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1o da LEP). O máximo do castigo, portanto, é o legalmente previsto, não podendo a pena sub-reptícia e concretamente ultrapassar esses limites. Daí, aliás, a previsão de que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei (art. 3o da LEP).

O princípio da humanidade, em resumo, permite ao jurista a eterna vigilância sobre o sistema criminal, eis que atua em dois planos distintos e complementares. Por um lado, é a garantia legal de que certas modalidades abstratas de sanções penais sequer podem ser cominadas. Por outro lado, é a garantia executiva, a fim de evitar que a sanção legal não se converta, na prática, em concretas imposições de dor e sofrimentos por meio de castigos cruéis e atentatórios à dignidade da pessoa humana”
.

Igualmente pertinente é a invocação, ao presente caso, do princípio constitucional da
fraternidade
, que, ao lado dos da liberdade e igualdade, constituem valores supremos da Constituição Federal, especialmente porque afetos à dignidade do ser humano.

Segundo o escólio de Clara Machado, a fraternidade possui natureza normativa principiológica, na medida em que está no nível reflexivo da ordem jurídica, servindo tanto para a construção hermenêutica de outras regras, como para ordenar, em razão do seu caráter deôntico, que algo seja concretizado, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes.

O conteúdo da fraternidade, continua a emérita autora,
“realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais”
[5]
.

O Superior Tribunal de Justiça, no emblemático caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, abriu janelas para a aplicação do princípio da fraternidade, pela fina pena do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, autor de belíssima obra sobre o tema
[6]
.

Naquele caso, acatando Resolução da Corte IDH, que reconheceu referido Instituto inadequado para a execução das penas – como é o Centro de Detenção Provisória de Primavera do Leste –, em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, foi determinado que se computasse em dobro cada dia de privação de liberdade, com base inclusive no princípio da fraternidade, cujo horizonte é
“o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais”
[STJ, AgRg no RHC 136.961-RJ].

Sabe-se que, uma vez condenado, o ser humano na prisão acaba por assumir, por etiquetamento [
Labeling Approach
], a identidade de criminoso, assumindo, ele próprio, essa condição, em desvio de personalidade.

O contato do condenado com o ambiente familiar [físico, inclusive] o auxilia na libertação desse rótulo estigmatizante, levando-o, inconscientemente, a recusar o papel de desviante do meio social, dificultando sua reinserção social.

O Projeto Segunda Chance, ao permitir que os reeducandos tenham, aos sábados, após a jornada de trabalho, 6 [seis] horas com a sua família, contribui com a humanização da pena e, consequentemente, para a ressocialização e regeneração deles, quase sempre desajustados às normas sociais.

Depois,
“O sistema de penas torna-se mais perfeito à medida que se torna mais brando. Isso porque não apenas constituem as penas mais brandas males menores em si mesmas, mas conduzem também os homens para longe do crime de uma maneira que é digna do homem. Quanto menos fisicamente penosas forem as punições, mais expressivas serão moralmente”
[7]
.

Longe se vai o tempo em que a pena tinha apenas caráter retributivo, onde a preocupação do Estado era com o passado, com o fato cometido, que devia ser expiado pelo pecador-criminoso para purificação da sua alma.

Hodiernamente,
“não é mais possível entender a pena apenas na visão retribucionista tradicional [reduzida], como se fosse um fim em si mesmo, como vingança, castigo, compensação ou reparação do mal provocado pelo crime. Na verdade, a pena tem uma justificação ética e um ideário ressocializante [reinserção, reintegração]”
[8]
.

Afora o caráter de prevenção geral e especial, a pena somente tem sentido se servir à recuperação do culpado. Por isso, por se acreditar na reabilitação do ser humano, inexiste no Brasil pena capital em tempos de normalidade.

Enquanto o caráter retributivo da pena olha para o passado, o regenerativo ergue sua visão para o futuro, acreditando-se na reinserção do condenado no seio social.

Ferri, ao seu tempo, já advertia que a prisão celular não é humana porque elimina o instinto social, já fortemente atrofiado nos criminosos
[9]
.

O Projeto desenvolvido na Comarca de Primavera do Leste fortalece o instinto social debilitado no criminoso, pelos laços que a visita monitorada estabelece com a família, num ambiente propício a sua ressocialização.

Embora sem previsão legal, a iniciativa do juízo também vai ao encontro do sistema progressivo da pena, abertamente acolhido pelo legislador ordinário, sem falar no propósito individualizante dela.

Assim é porque as escolhas para o trabalho externo não são feitas aleatoriamente, mas com base em
“minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistência Social”
, o que abrange, por certo, o comportamento carcerário e os méritos que o recomendam ao Programa.

O confinamento absoluto deve sempre encontrar justificativa na necessidade. À medida em que o condenado evolui, é possível ir ajustando gradativamente a sua ressocialização, o que põe em destaque a individualização da pena na fase da execução penal.

Depois – isso merece ser destacado – o reeducando permanece o tempo todo sob monitoramento do sistema prisional, seja pelas visitas que os agentes penais fazem, seja pela vigilância eletrônica, que pode ser considerada o panóptico moderno de Jeremy Bentham.

O Projeto Segunda Chance, além de ser digno de todos os encômios, segue as regras Nelson Mandela, visto que
“Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva de liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis”
[Regra 4].

Está comprovado que o contato com a família é poderoso instrumento na ressocialização dos reeducandos, tanto que a Lei de Execução Penal e as Regras de Mandela orientam no sentido de que o cumprimento da pena se dê, preferencialmente, junto do seu meio social e familiar [LEP, art. 103 e Regras 59 e 106].

O fim maior da pena é a ressocialização daquele que se desviou das normas de condutas sociais, incidindo no crime. Não por outra razão que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto 592/1992, prega que o regime penitenciário consistirá num tratamento cujo objetivo principal seja a
reforma e a reabilitação
dos prisioneiros [art. 10, § 3o]. Na mesma toada, temos ainda o Pacto de San José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto n. 678/1992, com
status
de norma
supralegal
, que determina que
“as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos reeducandos”
[art. 5o, § 6o].

O contato familiar tem a virtude de proporcionar ao reeducando senso de responsabilidade social, garantindo o retorno harmônico e um regresso progressivo à vida na sociedade, como, aliás, recomenda as Regras de Mandela [Regra 87].

O Projeto, em execução há quase 4 [quatro] anos, tem sido um estrondoso sucesso, e mereceu mesmo todas as atenções do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, órgão do Conselho Nacional de Justiça no Estado de Mato Grosso, que eu próprio, como Supervisor, pude verificar
in loco
quando estive em visitação na Comarca de Primavera do Leste.

Os números falam por si: nesses quase 4 [quatro] anos de Projeto, foram atendidos 232 [duzentos e trinta e dois] reeducandos, dos quais 61 [sessenta e um] do regime fechado, com apenas 1 [uma] tentativa de fuga, mesmo assim capturado no prazo de 24 [vinte e quatro] horas.

A autorização para visitação da família obedece também a um sistema de meritocracia, além de contribuir para a diminuição de tensões dentro do sistema prisional, pois como informou o juiz,
“os participantes tem colaborado para a ordem e disciplina, bem como valorizam a oportunidade concedida”
.

Outro fator positivo é que a visitação à família evita que os familiares frequentem o inóspito ambiente prisional, especialmente para os filhos do reeducando, evitando que sejam impregnados por imagens que tempo nenhum consegue apagar.

A iniciativa também encoraja o bom comportamento carcerário e desenvolve senso de responsabilidade e interesse em se ressocializar, sem falar nos estímulos aos demais reeducandos em se ajustarem para integrarem o Programa.

Não se pretende aqui simplesmente rasgar a Lei de Execução Penal, tampouco ignorar por completo suas determinações.

Do mesmo modo, não estamos abrindo ensanchas para que outros presos em regime fechado possam obter autorização para o trabalho externo, independentemente do cumprimento mínimo de 1/6 da pena, ou para visitar seus familiares.

Não se trata de um precedente perigoso e arriscado, cuja conclusão, em uma análise perfunctória, poderia se chegar.

Estamos a analisar aqui,
concretamente
, uma situação excepcional, para não se dizer
excepcionalíssima
, onde existe um projeto sério e responsável celebrado com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, e que vem contribuindo sobremaneira para a ressocialização de reeducandos em regime fechado daquela comuna.

De se lembrar, o fim maior de um Estado de Direito é promover a dignidade do ser humano, o pleno desenvolvimento dele na sociedade que integra. Nesse diapasão, o ordenamento jurídico e o próprio Estado são instrumentos que se colocam a serviço do homem para o desenvolvimento de suas potencialidades.

Ao fim e ao cabo, esses são os objetivos do Projeto Segunda Chance, pois apenas pelo trabalho e pela convivência com a família é possível manter a esperança de regeneração de degenerados sociais.

De início, convém salientar que a permissão para o trabalho externo e visitas a familiares não é dada a qualquer um, indistintamente, pois, segundo assinalado,
“os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”.

Outro ponto de suma relevância é a ressalva feita pelo magistrado, no sentido de que
“os participantes têm colaborado para ordem e disciplina, bem como valorizam a oportunidade concedida”,
o que torna o Projeto altamente exitoso.

Além disso, enfatizo uma vez mais que os presos são monitorados eletronicamente, e nenhum deles que saiu para visitar seus familiares deixou de retornar ao estabelecimento prisional.

Destaco ainda que os presos que não possuem família na Comarca são liberados aos sábados para ficar na sede do Projeto Segunda Chance, cooperando com a manutenção do local, trabalhando e lavando suas roupas.

Portanto, com todas as vênias, penso que a oportunidade concedida aos reeducandos se patenteia de suma relevância para sua ressocialização e sua reintegração social e familiar.

Como é cediço,
“o trabalho do condenado é de suma relevância no processo de sua reeducação e ressocialização, elevando-se à condição de instrumento de afirmação de sua dignidade humana”
[10]
.

De mais a mais, é pacífico o entendimento desta Câmara Criminal quanto à possibilidade de direito de visitas à família.

Nesse sentido, trago à baila diversos [e recentes] precedentes:

1) N.U 1013809-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023;

2) N.U 1009128-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023;

3) N.U 1011245-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022;

4) N.U 1022243-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022;

5) N.U 1021397-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022.

Não tem mesmo sentido impedir o trabalho externo de reeducandos que dão mostras de que pretendem se ressocializar, apenas porque não cumpriram o tempo mínimo previsto em lei.

Depois, qual a lógica em aguardar que um preso cumpra 1/6 [um sexto] de sua pena para, só depois, conceder a ele o direito de trabalho externo?

Por estarmos em uma sociedade punitivista, de um modo geral não vê com bons olhos o trabalho de reeducandos; pondera-se, entretanto, que a visão da patuleia não é a do jurista, que tem a missão de
“procurar as soluções que satisfaçam com mais justiça as necessidades da vida e não apenas os esquemas de lógica formal”
[11]
.

Como pregou Fernando Pessoa,
“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”
.

Nestes tempos, não cabe mais a ideia do juiz como o ser inanimado de que falava Montesquieu, mas o de Astolpho Resende, que o via como a alma do progresso jurídico, o laborioso artífice do direito novo contra as forças envelhecidas do direito tradicional.

No mais das vezes, a realidade palpitante da vida sempre antecede a construção dos manuais jurídicos.

Os princípios da humanidade e fraternidade dão escoro à decisão objurgada, porque promove a dignidade do ser humano em cumprimento de pena.

A proibição pretendida neste recurso, longe de atender a Lei, viola os princípios acima referidos. E violar um princípio, di-lo Celso Antônio Bandeira de Mello,
“é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comando”
[12]
.

Além do trabalho – já disse linhas atrás –, a saída temporária é uma ferramenta importantíssima para ressocialização do reeducando.

Assim pensa Alexis Couto de Brito
[13]
:

“Como um instrumento da execução penal, a saída temporária mostra-se como
um meio efetivo de atingir as finalidades da execução
. Apesar de comportar certas contingências ou riscos de que o condenado possa fugir ou, mesmo, cometer outro crime durante a saída, enquanto as cifras de sucesso permanecem altas – como realmente acontece –, tanto a administração penitenciária quanto a sociedade devem assumir esses riscos devido à importância e transcendência para a reintegração social do recluso (Tébar Vicent. Aplicación práctica: clasificación, tratamento, permisos de salida, disciplina. Jornadas em Homenaje al XXV aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria, p. 216).

As saídas constituem um importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, pois fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o conseguinte distanciamento da realidade cotidiana, e por isso jamais devem ser encarados como um mero benefício ou recompensa
(Tamarit Sumalla et. al. Curso de derecho peninteciario, p. 165; no mesmo sentido, Cervelló Donderis. Derecho penitenciário, p. 237)”.

Forte em tais razões, devemos fazer uma ponderação sobre três princípios marcadamente relevantes para a execução penal: legalidade x ressocialização x dignidade da pessoa humana.

Neste ponto, faço minhas as palavras de Luís Carlos Valois, que tratou com mestria sobre o tema, em sua obra “Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal”
[14]
, a fim de que possamos fazer uma reflexão acerca do papel desempenhado pelos tribunais para contribuir com a humanização da pena,
verbis
:

“Vimos defendendo que
o ideal da ressocialização fosse substituído pelo seu verdadeiro objetivo, a consideração da dignidade da pessoa humana na prática jurisdicional, e no tratamento direto para com o preso
. Mas sempre poderá vir a dúvida, igualmente já referida, a respeito de se realmente seria esta substituição um grande avanço. Estamos convencidos de que sim.

Não é fácil imaginar um tribunal ou juiz fundamentar um tempo maior de prisão, a negação de um direito qualquer que colocará o ser humano mais próximo da liberdade, com o argumento de que assim está agindo em função do princípio da dignidade da pessoa humana. A substituição que se pretende acabaria acarretando um grande obstáculo na comunicação de normas desse tipo.

O argumento ressocialização, como vimos, tem inúmeras utilidades e sua ambiguidade serve para dar uma aparência de decisão humana para algo que visa tão somente fazer sofrer o cidadão objeto do direito penal. É palavra que se encaixa como fundamentação para o aumento de pena ou para a negação de direitos, como se o magistrado estivesse fazendo um bem ao invés de um mal. No caso, sem interessar o que pensa e o que sente o verdadeiro destinatário da punição.

[...]

Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano;
o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um
; e assim por diante.
Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito
.

Oportuna a lição de Karl Popper de que a ciência se faz menos pelo acúmulo de verdades e mais ‘sobretudo por eliminação de erros na procura da verdade’ (MORIN, 2010, p. 148). E a hipótese aqui é justamente esta, a de que adotado o princípio da dignidade da pessoa humana como parâmetro do direito penal, este erre menos do que tem errado ao aceitar o volúvel ideal de ressocialização.

Por outro lado, a defesa que se faz do princípio da legalidade não é ingênua.
Sabe-se que a estrita legalidade pura e simples não é caminho certo para a Justiça
. Todavia, em sede de execução penal ainda não estamos próximos nem mesmo da legalidade liberal iluminista de Beccaria. A barbárie que toma conta de cadeias e prisões cega o profissional da execução penal, técnico ou jurista, este também cada vez mais técnico do que jurista, fazendo do princípio da legalidade algo a ser alcançado.

Com todas as suas deficiências e mutilações, a Lei de Execução Penal, se cumprida no que se refere ao respeito do ser humano preso, serviria como ótimo instrumento para uma pena com menos violência. A segurança e a certeza do princípio da legalidade são benefícios que o condenado não conhece.

Ainda que se possa afirmar que a legalidade extrema engessa e obstaculiza avanços do Direito, o qual deve acompanhar as mudanças sociais, ‘sem um mínimo de certeza e segurança jurídicas, não poderia reinar a justiça na vida social (não pode haver justiça onde não existe ordem)’, como adverte Lídia Prado citando Recaséns Siches: ‘mesmo porque, a certeza e segurança, embora de qualidade inferior em relação a valores como justiça e o bem comum, condicionam a realização dessas aspirações mais altas’ (1996, p. 145).

No dizer de Eros Grau, ‘o nosso drama está em que a legalidade e o procedimento legal resultam, inúmeras vezes, perversos e violentos, funcionando como nossas derradeiras defesas, contudo, contra a perversidade e a violência’ (2008, p. 169).

[...]

Apesar de termos expostos decisões judiciais que desconsideram a realidade das prisões, demonstrando a incoerência da prática judicial na execução da pena, também não acreditamos na mudança da situação do sistema penitenciário por intermédio dos tribunais. Estes estão cada dia mais distantes do cidadão e do Direito Penal e a abstração que fazem da real condição do cárcere é indício de que não se devem esperar mudanças de instituições que compõem a superestrutura estatal.

Um juiz pode, é claro, e tem grandes possibilidades para tanto, ajudar na desconstrução das engrenagens desumanas desse sistema, mas deve sair do local que lhe é reservado, deve-se despir da toga e descer os degraus da hierarquia social em que o Judiciário é posto, para ver o preso como igual, um semelhante.

Neste ponto é imprescindível repisar uma diferenciação.
Há dois mundos no sistema penal: o mundo jurídico, das leis, do judiciário; e o mundo real, o das prisões, das relações para com os presos e entre estes, suas famílias, etc.
São dois mundos distantes entre si, sendo que o autismo do primeiro tem mais influência sobre o segundo, do que o sofrimento deste sobre o primeiro”.

Não se pretende simplesmente relegar as exigências legais, inobservando-as, sobretudo porque fiz o juramento de cumprir a Constituição da República e as leis.

O que busco com meu posicionamento é oportunizar aos reeducandos que cumprem pena em regime fechado na comarca de Primavera do Leste a possibilidade de sua reintegração social e familiar, seja mediante a autorização para trabalho externo, independentemente do cumprimento de 1/6 [um sexto] da pena, seja autorizando-os a visitar seus familiares, a fim de que possam verdadeiramente, com base nos princípios da humanidade e da fraternidade, após o cumprimento da reprimenda imposta, serem cidadãos íntegros e produtivos para a sociedade.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, e mantenho o posicionamento adotado por esta Câmara Criminal para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, conservando-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
LEP, art. 122, inciso I.

[2]
LEP, art. 120.

[3]
Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26.

[4]
Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.

[5]
O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65.

[6]
O Princípio Constitucional da Fraternidade, Ed. D’Plácido, 2019.

[7]
Humboldt, Wilhelm Von,
apud
José Geraldo Riva,
in
Teoria da Pena, Ed. Mizuno, 2021, p. 87.

[8]
Reynaldo Soares da Fonseca, ob. cit., p. 133.

[9]
Sociologia Criminal, Tomo II, Central Editorial de Gongora, 2004, p. 317.

[10]
STJ, REsp 450.592/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 04/08/2003, p. 463.

[11]
A. J. Avelãs Nunes,
in
O Direito de Exclusão dos Sócios nas Sociedades Comerciais, p. 135.

[12]
Direito Administrativo, 2. ed., Ed. Malheiros, 2011, p. 967.

[13]
Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 358 e 359.

[14]
Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023